Tribunal: TJSP
Processo: 0002464-91.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA DEFERIMENTO DA BENESSE DIANTE DO INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI, EXCETO PARA CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002464-91.2020.8.26.0520, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GLAUBER
PAULO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002464-91.2020.8.26.0520 -Voto no 21321
2
Voto no 21321
Agravo em Execução no 0002464-91.2020.8.26.0520
Agravante: Ministério Público
Agravado: GLAUBER PAULO DOS SANTOS
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME
DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU

ALEGAÇÃO
DE
NÃO
PREENCHIMENTO
DE
REQUISITO PARA DEFERIMENTO DA BENESSE
DIANTE DO INADIMPLEMENTO DA PENA DE
MULTA
IMPOSSIBILIDADE
REQUISITO NÃO
PREVISTO EM LEI, EXCETO PARA CRIMES CONTRA
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PRECEDENTES

DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução contra a decisão de fls.
41/43, mantida às fls. 56, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Luiz
Guilherme Cursino de Moura Santos, que deferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto formulado por GLAUBER PAULO
DOS SANTOS nos autos do processo de execução n.
0004965-86.2018.8.26.0520.
O Ministério Público postula a cassação da decisão que
deferiu a progressão de regime, porquanto não houve comprovação do
pagamento da pena de multa, argumentando ser requisito necessário para
o deferimento da benesse por demonstrar ausência de cumprimento do
requisito subjetivo, com o objetivo de se garantir, no mais, a eficácia
social da pena. Nesse sentido, também sustenta que teve tolhido o direito
de verificação da situação econômica do sentenciado. Por fim, requer
menção expressa aos artigos 112, 114, inciso II e 118, §1o, da LEP, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002464-91.2020.8.26.0520 -Voto no 21321
3
como artigos 32, inciso III, e 50, do Código Penal para fins de
questionamento (fls. 01/08).
Contrariado o recurso (fls. 51/55), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 68/73), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 23 de novembro de 2020.
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Observo que o agravado foi condenado pelo cometimento
do crime de tráfico de drogas ao cumprimento da pena total de 05
(cinco) anos, de reclusão, no regime inicial fechado, com término
previsto para 17/04/2023, conforme fls. 18/19.
Pleiteado o benefício da progressão ao regime semiaberto,
foi aberta vista ao Ministério Público, que se manifestou pela intimação
do sentenciado para efetuar o pagamento da multa ou apresentar
justificativa da impossibilidade de fazê-lo, com base em entendimento
do Supremo Tribunal Federal da necessidade da quitação para concessão
de benesses (fls. 30/31).
No entanto, o Juízo a quo rejeitou a necessidade de
pagamento anterior da multa, ressaltando que o requisito é previsto
apenas para delitos contra a Administração Pública, além de reputar
como preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, concedendo a
progressão de regime ao sentenciado (fls. 41/43).
Ora, sem razão o Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002464-91.2020.8.26.0520 -Voto no 21321
4
Observo que a quitação da pena de multa apenas é requisito
para progressão de regime aos condenados por crimes praticados contra
a Administração Pública, nos termos do artigo 33, §4o, do Código Penal:
“O condenado por crime contra a administração pública terá a
progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à
reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito
praticado, com os acréscimos legais.”.
Assim, nos demais casos, o pagamento da multa não pode
ser exigido como terceiro requisito para o deferimento da benesse,
apesar de, no caso concreto, poder assinalar falta de compromisso e
responsabilidade com a execução, a demonstrar eventual falta de
preenchimento de requisito subjetivo, conforme já exposto pelo Superior
Tribunal de Justiça (HC no 362648/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, julgado em 04/10/2016).
No entanto, observo que o entendimento do Supremo
Tribunal Federal em que se arrima o d. órgão ministerial refere-se ao
julgamento da Ação Penal 470, reconhecida como “Mensalão”, em que
houve vultuoso desvio de quantia do erário, considerando-se ainda que
os réus possuíam condições econômicas evidentes e comprovadas para
arcar com o pagamento da multa, de modo que o inadimplemento da
multa era importante denotação da falta de senso de responsabilidade
com a Justiça.
No caso em análise, em contrapartida, não é evidente a
capacidade econômica do apenado em arcar com a pena de multa, de
modo que o mero inadimplemento da multa, por si só, não poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002464-91.2020.8.26.0520 -Voto no 21321
5
prejudicar a progressão, vez que não comprovado o descumprimento
deliberado da pena.
Ademais, evidenciada ainda a possibilidade de execução
pelo próprio Ministério Público, nos termos do artigo 51, do Código
Penal, recentemente alterado pela Lei no 13.964/19, não se mostrou
tolhido o direito de verificar a situação econômica do sentenciado,
porquanto não se consiste o pagamento da multa, como já dito, em
requisito legal exigido para o deferimento do benefício.
Neste sentido o entendimento pacífico desta e. Câmara
Criminal:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL - Decisão que deferiu o pedido - Inconformismo
ministerial - Pleito de verificação da condição econômica do réu em
adimplir a pena de multa, condicionando o benefício ao recolhimento
da sanção pecuniária no âmbito do DEECRIM - Ausência de
comprovação
de
deliberado
inadimplemento
da
multa
ou
parcelamento - Evidente hipossuficiência financeira do agravado -
Exceção prevista nos próprios julgados do Pretório Excelso -
Precedentes desta Corte de Justiça Bandeirante Superação pelo STF,
por decisão em controle concentrado de constitucionalidade (ADI
3.150), do entendimento antes adotado pelo STJ no Recurso
Repetitivo n.o 1.519.777/SP (Tema n.o 931), este último ainda
prevalente quando da edição do Comunicado no 845/2016, da CGJ -
Decisão da Suprema Corte posterior e revestida de efeito vinculante e
caráter 'erga omnes' - Pá de cal colocada na questão pela atual
redação do art. 51, do Código Penal, dada pela Lei no 13.964/2019
Competência do DEECRIM para apreciar o pedido, medida a ser
observada na origem. Recurso desprovido, com observação.” (TJSP
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no
0000697-51.2020.8.26.0509
Rel. Des. Camilo Léllis
Julg.:
15/04/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Livramento condicional -
Deferimento pelo Juízo das Execuções - Recurso ministerial -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002464-91.2020.8.26.0520 -Voto no 21321
6
Inadimplemento da pena de multa não obsta a concessão do
livramento condicional - Entendimento do STF aplicável somente aos
crimes contra a Administração Pública - Prequestionamento - Agravo
desprovido.” (TJSP 4a Câmara de Direito Criminal Agravo de
Execução Penal no 0000504-34.2020.8.26.0154 Rel. Des. Roberto
Porto Julg.: 03/04/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO -Insurgência ministerial em face da r.
decisão que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto -
Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo - Sentenciado que conta
com exame criminológico favorável - Quitação da pena de multa
cumulativamente aplicada - Ausência de exigência legal nesse sentido
- Falta de quitação que não obsta, sequer, a extinção da punibilidade
do apenado, porquanto se trate de dívida de valor Progressão de
regime deferido eis que preenchidos os requisitos Decisão mantida
- Recurso desprovido” (TJSP
4a Câmara de Direito Criminal

Agravo de Execução Penal no 7000777-45.2017.8.26.0073 Rel. Des.
Edison Brandão Julg.: 31/10/2017).
Por fim, cabe ressaltar, que, em que pese a pena de multa
ser considerada dívida de valor, com o advento da Lei no 13.964/2019,
que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal, restou claro
que a multa deve ser executada perante o Juízo da Execução Penal,
a reafirmar a natureza punitiva da multa, tratando-se, ainda, de pena, nos
termos do artigo 32, inciso II, do Código Penal, especialmente porque
continua prevista no preceito secundário de cada tipo criminal, com
pagamento regulado pelos artigos 50 e ss. do Código Penal. Dessa
forma, se assim entender o Ministério Público, caberá ao órgão o
ajuizamento de ação de execução da multa penal.
Portanto, inexistindo debates acerca do preenchimento dos
requisitos legais, e qualquer ilegalidade no ato do MM. Juiz de Direito
de 1° grau, impossível o deferimento do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002464-91.2020.8.26.0520 -Voto no 21321
7
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
Ministerial.

IVANA DAVID
Relatora